Tribunal: STJ
Processo: 0000272-07.2011.8.19.0033
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425723 - RJ (2023/0241440-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ROCHA RIBEIRO - MG130935
LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
ANDRE ROCHA RIBEIRO - RJ182314
RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - RJ220542
DANDARA MORAES ALVARENGA - RJ233388
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - RJ243537
AGRAVADO
: DULCENEIA CARIUS FERREIRA
ADVOGADO
: KENNY PEREIRA NOBRE - RJ146105
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA48130608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: fbccb4bd-0e85-46ca-9879-d681c9422a0d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: fbccb4bd-0e85-46ca-9879-d681c9422a0d

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425723 - RJ (2023/0241440-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ROCHA RIBEIRO - MG130935
LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
ANDRE ROCHA RIBEIRO - RJ182314
RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - RJ220542
DANDARA MORAES ALVARENGA - RJ233388
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - RJ243537
AGRAVADO
: DULCENEIA CARIUS FERREIRA
ADVOGADO
: KENNY PEREIRA NOBRE - RJ146105
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.273):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão agravada excluiu de modo
indevido a análise do mérito dos recursos, sem fundamentação adequada,
configurando negativa de prestação jurisdicional, em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Impugna a aplicação do Tema n. 181 do STF, afirmando que a
questão transcende o plano infraconstitucional, pois envolve a garantia de
acesso à jurisdição e a fundamentação das decisões judiciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.297).
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
referente ao primeiro julgado (fls. 1.123-1.126):
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial
fundamentou-se na: (a) ausência de afronta aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

1.022 do CPC/2015; (b) Súmula 7/STJ (culpa concorrente);
(c) Súmula 7/STJ (danos morais arbitrados); e (d) Súmula 7/STJ
(juros; correção monetária; e deduções).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
não rebateu tais fundamentos, tendo em vista que não os
impugnou, de forma específica e consistente.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso
especial, é necessário que a parte agravante ataque, de forma
específica, os fundamentos do
agravado, de modo a
decisum
demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria
admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão pela
qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (error in
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
procedendo
error
).
in judicando
[...]
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps
701.404, 746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a
orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a
dos fundamentos da decisão
integralidade
agravada,
, o que não ocorreu na espécie.
autônomos ou não
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque
proferida segundo o entendimento adotado pela Corte Especial.
Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado
em impugnação do presente agravo interno quanto à incidência
de multa por litigância de má-fé.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto
em lei não significa litigância de má-fé. Isso, porque a má-fé,
como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de
obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80
do CPC/2015, o que, em princípio, não se verifica no caso.
Ademais, a interposição de recursos cabíveis não implica
"litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo
Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy
, DJe de
).
Andrighi
4/12/2012
Dessa forma, não verificado, no caso, o dolo da parte
embargante de induzir esta Corte a erro, alterando a verdade
dos fatos, não há que se falar em multa por litigância de má-
fé, prevista no art. 80 do CPC/2015.
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o acórdão em sede de
embargos de divergência, nos seguintes termos (fl. 1.227):
Com efeito, extrai-se dos autos que o agravo em recurso
especial não foi conhecido porque não impugnados os
fundamentos da decisão recorrida.
Interposto agravo interno, a Quarta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça negou-lhe provimento reafirmando a
necessidade de que todos os fundamentos do
recorrido
decisum
sejam infirmados. Por oportuno, confira-se a ementa do
respectivo acórdão:
[...]
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

Desse modo, forçoso concluir pelo não cabimento dos embargos
de divergência, a teor do contido no verbete sumular no 315
desta Corte, tal como consignado pelo provimento recorrido.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47663592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:56
Código de Controle do Documento: 5505d14b-e205-4343-b0ad-c4c6811e60b3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.425.723 / RJ
Número Registro: 2023/0241440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002720720118190033 202324503721 2720720118190033
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ROCHA RIBEIRO - MG130935
LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
ANDRE ROCHA RIBEIRO - RJ182314
RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - RJ220542
DANDARA MORAES ALVARENGA - RJ233388
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - RJ243537
EMBARGADO : DULCENEIA CARIUS FERREIRA
ADVOGADO
: KENNY PEREIRA NOBRE - RJ146105
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ ROCHA RIBEIRO - MG130935
LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
Documento eletrônico VDA48117486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 67ecfe07-f4dc-43df-ab84-05558b0e3e05

ANDRE ROCHA RIBEIRO - RJ182314
RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - RJ220542
DANDARA MORAES ALVARENGA - RJ233388
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - RJ243537
AGRAVADO
: DULCENEIA CARIUS FERREIRA
ADVOGADO
: KENNY PEREIRA NOBRE - RJ146105
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 67ecfe07-f4dc-43df-ab84-05558b0e3e05